Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO EFEITOS DE PROCURAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. A ação cautelar de natureza preparatória busca garantir a efetiva prestação da jurisdição e a reversibilidade da decisão antecipada encontra-se preservada no caso concreto (art. 305 a 310 do CPC).

2. A decisão proferida pelo Juízo de origem de tutela cautelar preparatória não atribuiu juízo de mérito ao determinar a suspensão dos efeitos da procuração, mas apenas objetivou assegurar a efetividade do direito pleiteado e impedir dano iminente que possa ocorrer antes do julgamento da ação principal, motivo pelo qual deve ser mantida incólume.

3. Negou-se provimento ao recurso.